Tribunal: TJDFT
Processo: 0727690-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de inexistência de débito de cartão de crédito e repetição de indébito. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Perícia. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente a documental. Não se discute a segurança do cartão com chip e senha pessoal. O que se apura no caso em exame é a ocorrência de fraude, que tem se tornado corriqueira, mesmo com o incremento da tecnologia de segurança. Assim, não há complexidade probatória a afastar a competência dos Juizados Especiais Cíveis. (Acórdão n.1021758, 07034879720168070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Instituição financeira. Fraude de terceiro. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479). Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC). O cartão dotado de senha, ainda que apresente maior segurança, não está imune às fraudes perpetradas pelas mais variadas modalidades, cabendo à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente (Acórdão n.973536, 07000277820168070011, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA). No caso, o autor alega não reconhecer uma compra, no valor de R$ 4.014,25, em sua fatura de cartão de crédito. A ré, que detém o domínio de todas as informações técnicas acerca das transações efetuadas pelos usuários, não comprovou a autenticidade do lançamento, o que respalda a alegação de clonagem de cartão e da ocorrência de fraude de terceiros na efetivação da transação ora questionada, a qual foi suportada pelo autor. Nesse quadro, é devida a indenização do valor correspondente aos danos experimentados pelo usuário (ID. 12439976). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
J